Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 55702978). O exequente postulou pela intimação do Sindicato para o pagamento da quantia de R$ 15.668,49 (quinze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). O SINDIRETA/DF apresentou impugnação no ID: 56801591, postulando o reconhecimento da causa extintiva da obrigação por prescrição quanto aos honorários fixados em ID 10557977. Quanto à condenação decorrente da exclusão dos substituídos ROBERTO ALENCAR DE OLIVEIRA e RODRIGO DE ASSIS REPUBLICANO DA SILVA do feito, o sindicato pediu a compensação, com fundamento nos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, VII, do CPC, entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000. Instado, o Distrito Federal reconheceu prescrição da pretensão executória relativo à decisão de ID: 10557977 (ID: 57675744). Passo a decidir. No ID: 10557977, foi reconhecida a existência de coisa julgada em relação ao substituído RIVALDO LENTES BONFIM DOS SANTOS, excluindo-se a servidora da execução e condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) de 1/10 (um décimo) sobre o valor atualizado da causa. A ação de cobrança de honorários de advogado subordina-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixar, consoante do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994. Na espécie, a decisão exequenda transitou em julgado no dia 24/10/2017 (ID: 10557980, pág. 5) e somente em 09/02/2024 (ID: 55702978), ou seja, após transcorridos mais de 6 anos da sedimentação do título judicial, o DISTRITO FEDERAL pugnou pelo pagamento da quantia líquida e certa arbitrada em seu favor. Nesse cenário, vê-se que a pretensão executória de ID: 55702978 se encontra parcialmente fulminada pela prescrição. Por todo o exposto, declaro a prescrição da pretensão executória em relação ao título judicial de ID: 10557977. A compensação, como forma de extinção de uma obrigação, está contida no art. 368 do Código Civil, no qual prevê que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Depreende-se, então, a equivalência entre credor e devedor como requisito para compensação. No caso em tela, a verba a qual pretende-se compensar trata-se de honorários de sucumbência fixados no ID: em favor da Fazenda Pública. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados, inclusive, no que concerne aos advogados públicos. Quanto à titularidade, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, a verba honorária pertence aos procuradores do Distrito Federal. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido da inviabilidade da compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1382190, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4. Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1391413, 07314943520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido de compensação, porquanto ausente a reciprocidade entre credor e devedor. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do SINDIRETA. Intime-se o devedor para que realize o pagamento no valor de R$ 10.445,66 (planilha ID 55702979), referente ao título de ID: 0557997, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 29 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador